Tribunal: STF
Processo: ARE 1581906
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA. DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL. PRESENÇA DO DOLO ESPECÍFICO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO DA FIXAÇÃO MÍNIMA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação criminal interposta por José Carlos Freire contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de São Miguel dos Campos/AL, que o condenou à pena de 4 meses de detenção, substituída por restritiva de direitos, e ao pagamento de 13 diasmulta, pela prática do crime de difamação (art. 139 c/c art. 141, III, do Código Penal), em desfavor da empresa Diesel Distribuidora e Serviços Ltda. – Posto Via Sul.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO



    2. á quatro questões em discussão: (i) reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva; (ii) verificar a existência de dolo específico na conduta imputada ao recorrente; (iii) afastar a causa de aumento de pena do art. 141, III, do Código Penal; e (iv) excluir a condenação a título de dano moral em razão da ausência de pedido expresso e de valor mínimo na queixa-crime.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3.A prescrição retroativa, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, é regulada pela pena concretamente aplicada e pelo tempo decorrido entre a denúncia e a sentença condenatória, sendo inaplicável no caso concreto, pois o prazo não foi ultrapassado em razão da suspensão do processo.



    4. A autoria e a materialidade do crime de difamação estão demonstradas por provas testemunhais e por mídias (áudio e vídeo) constantes nos autos, as quais evidenciam a divulgação, pelo recorrente, de conteúdos ofensivos à reputação da empresa recorrida.



    5. Está caracterizado o animus diffamandi, uma vez que o conteúdo divulgado extrapola a crítica ou desabafo do consumidor e imputa, de forma precisa, fato desonroso à pessoa jurídica, o que configura difamação mesmo que a informação seja verdadeira.



    6. O uso de aplicativo de mensagens com alcance coletivo (WhatsApp) constitui meio idôneo a facilitar a divulgação da ofensa, atraindo a incidência da causa de aumento prevista no art. 141, III, do Código Penal.



    7. A fixação de valor mínimo a título de dano moral na esfera penal exige pedido expresso e indicação do montante na denúncia ou queixa-crime, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Ausentes tais requisitos, impõe-se o afastamento da condenação nesse ponto.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Recurso conhecido e parcialmente provido.



    ____________



    Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 139; 141, III; CPP, arts. 61 e 387, IV



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 894.144/SP, rel Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/9/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.049.194/RS, rel Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17/6/2024,; STJ, REsp n. 1.986.672/SC, rel Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 8/11/2023.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, IV, IX, XXXII, e 170, V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO DIREITO DE PETIÇÃO. QUEIXA-CRIME. DELITO DE CALÚNIA. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E AO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – De acordo com a jurisprudência desta Corte, o crime de calúnia exige, para sua configuração, a imputação concreta e individualizada de fato definido como crime. Precedentes. II – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. III – Esta Segunda Turma, no julgamento do Inq 4.348-ED-AgR/DF, relatado pelo Ministro Edson Fachin, decidiu pelo cabimento de condenação em honorários advocatícios quando há a rejeição da queixa-crime, ante o princípio geral da sucumbência e o disposto nos arts. 3° do Código de Processo Penal e 85 do Código de Processo Civil. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1197257/DF - AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/10/2019).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO QUALIFICADAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1128715/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Rosa Weber, DJe de 11/12/2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ARTIGOS 138, 139 E 140 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1150720/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 02/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente